Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705476-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AFETUS CLINICA E IMAGENS MEDICAS LTDA AGRAVADO: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da Vara Cível de Planaltina (id 57612791 – autos principais) que, em demanda de obrigação de fazer c/c condenação a título de compensação por dano moral, afastou a aplicação das normas do CDC e solicitou esclarecimentos acerca da competência – CPC 46. Alega, em suma, que é destinatária final do produto, vulnerável e hipossuficiente em relação à empresa ré. Requer a reforma da decisão a quo. 2. Decisão que, em fase cognitiva, afasta as normas do CDC não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 17/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR